Tribunal: TJMT
Processo: 0002048-75.2017.8.11.0026
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002048-75.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZA ROSA DE JESUS - CPF: 503.587.231-91 (APELADO), ANTONIO DALTRO NETO - CPF: 821.005.781-20 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), AECIO BENEDITO ORMOND - CPF: 265.964.581-72 (ADVOGADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (APELANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO – AFIRMAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, DE CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTO APÓCRIFO – DISTRATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA RÉ – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura imotivada do contrato celebrado pelas partes se não há controvérsia acerca do encerramento da relação contratual e não há prova da alegada celebração de distrato pelas partes. 2. Reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, deve ela ser condenada ao pagamento da multa contratual pactuada, bem como à indenização por lucros cessantes, posto que demonstrado o ato ilícito, o que a autora razoavelmente deixou de lucrar e, ainda, o nexo de causalidade entre estes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRF S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 0002048-75.2017.8.11.0026), ajuizada contra a apelante por CLEUZA ROSA DE JESUS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante à indenização dos lucros cessantes suportados pela autora/apelada entre a data da rescisão unilateral, pela ré/apelante, do Contrato de Parceria em Terminação de Frangos de Corte celebrado pelas partes (julho/2016), e a data prevista para vencimento da avença (junho/2017), devendo estes serem “
aferidos a partir da produção média do último ano de produção do contrato até a rescisão, corrigidos monetariamente desde a rescisão e acrescidos de juros moratórios desde a citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”, bem como “
ao pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 8.1, ‘c’, no valor de 10% calculado sobre o valor atualizado dos fornecimentos das aves de corte feitos nos últimos seis meses, corrigida até a data do efetivo pagamento
”; a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em “
10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação
” (cf. Id. nº 125523823 - Pág. 95/96).

A ré/apelante insiste na arguição preliminar de falta de interesse de agir, repetindo que, ao contrário do alegado pela autora na inicial e admitido pela r. sentença apelada, não houve rescisão unilateral do contrato, pois, na realidade, “
as partes distrataram consensualmente a avença anteriormente firmada
”, e que isso “
foi feito mediante o pagamento de R$ 6.165,00
(...)
pela apelante à apelada
”, e enfatizando que “
a própria apelada afirma nas fls. 34 da inicial que assinou distrato, tentando se desvencilhar do pacto alegando ter sido ‘coagida’, embora não demonstre em uma linha sequer em que teria consistido a referida coação
”. Arremata dizendo que a autora/apelada “
já foi ressarcida extrajudicialmente quando firmou o distrato com a apelante, não havendo interesse processual para acionar o judiciário
” (sic – cf. Id. nº 125523828 - Pág. 7/11).

Discorre, ainda, sobre o descabimento da condenação à multa prevista no contrato sem demonstração de “
infringência contratual que, como exaustivamente exposto previamente, não se verifica, diante do distrato consensual
”, e sobre a imprescindibilidade de “
comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso
”, aduzindo, nesse ponto, que, para além de a autora/apelada “
já
(ter sido)
indenizada quando do distrato
”, não há prova da quantificação dos lucros cessantes, posto que “
os valores trazidos não correspondem ao que a apelada efetivamente deixou de lucrar, porque baseados em comparativos de 2015, quando deveriam ter como parâmetro os valores pagos pela apelante à apelada entre outubro de 2016 e março de 2017
” (sic – cf. Id. nº 125523828 - Pág. 15/19).

Alonga-se, por fim, sobre a existência de ato jurídico perfeito quando do distrato e sobre a “
impossibilidade de nulidade ou anulação do pacto sem vícios
” (sic – cf. Id. nº 125523828 - Pág. 19/20).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório (sic – cf. Id. nº 125523828 - Pág. 21).

Intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 125523833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vê-se que em sede de contestação a parte requerida arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir, sob o fundamento de que houve distrato firmado consensualmente entre as partes, em março de 2017, onde a requerente confere ampla, geral, irretratável, irrevogável e final quitação do contrato objeto da presente lide.

Todavia,
ressai dos autos que o referido instrumento particular de distrato encartado aos autos pela requerida não tem o condão de provar as alegações, tendo em vista tratar-se de documento sem assinatura das partes
. Assim, refuto a preliminar arguida, não havendo que se falar em carência da ação, haja vista que
o referido instrumento de distrato não assinado pelas partes não possui força obrigatória ou qualquer validade jurídica
, razão pela qual passo a análise do mérito.

Segundo é possível aferir dos documentos colacionados aos autos, as partes firmaram o contrato de parceria, objeto da presente lide, no ano de 2005, sendo certo que o referido contrato teria vigência por doze anos, ficando automaticamente prorrogado por tempo indeterminado, caso não houvesse notificação por escrito de qualquer das partes, com prazo mínimo de seis meses antes do prazo estabelecido para o fim do contrato, quanto a não intenção de prorrogá-lo.

Constata-se, ainda, que
não há nos autos qualquer notificação de rescisão pela requerida, que limitou-se a dizer que em março de 2017 firmou distrato com a requerente, contudo, não fez juntar aos autos documento válido para a comprovação alegada
.

Conclui-se, assim, que não houve justa motivação para a ruptura unilateral do contrato, prevalecendo o entendimento de que, havendo relação contratual de longa duração, mostra-se incabível a abrupta ruptura contratual imotivada sem indenização ao produtor avícola.

Ademais, as alegações de distrato firmado consensualmente entre as partes, alegado pela requerida, carecem de prova e não obstante não incidir o CDC sobre a relação jurídica travada nos autos, a resilição da parceria avícola deve ser interpretada de forma mais favorável aos produtores rurais/avicultores, seja a partir do reconhecimento de que estes, em regra, são pessoas humildes, seja a partir do princípio da lealdade e da boa-fé objetiva que devem nortear os contratos.

Ademais, ainda que de fato houvesse motivo pela rescisão contratual, não dispensaria o aviso prévio por prazo razoável. (...)

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela requerente para:

a)Condenar a requerida em indenização de lucros cessantes, tendo como parâmetros a data da rescisão unilateral até o término do contrato prevista na cláusula 4 do contrato (junho de 2017), aferidos a partir da produção média do último ano de produção do contrato até a rescisão, corrigidos monetariamente desde a rescisão e acrescidos de juros moratórios desde a citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

b)Condenar a requerida ao pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 8.1, c, no valor de 10% calculado sobre o valor atualizado dos fornecimentos das aves de corte feitos nos últimos seis meses, corrigida até a data do efetivo pagamento”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, a r. sentença apelada rechaçou a arguição preliminar de falta de interesse de agir por entender que a celebração do distrato não restou satisfatoriamente demonstrada, posto que o instrumento exibido nos autos não foi assinado pelas partes, e, sobre isso, tanto nos Embargos de Declaração opostos contra a sentença quanto no presente Recurso de Apelação Cível, a ré/apelante diz apenas que “
a própria apelada admitiu sua assinatura na inicial, quando afirma ter ocorrido ‘coação que as Requeridas fizeram ao Autor para que assinasse a rescisão do contrato’ (último parágrafo da fl. 34)
” – sic – cf. Ids. nº 125523823 - Pág. 100 e 125523828 - Pág. 8.

Sucede que, ao contrário do alegado, esse trecho cirurgicamente pinçado da petição inicial, não pode ser encarado como confissão da celebração do distrato, primeiro porque nele consta afirmação, pela autora, de que a condenação à indenização por danos morais deveria ser fixada em valor elevador ante “
a coação que as Requeridas fizeram ao Autor para que assinasse
a rescisão do contrato
” (sic – cf. Id. nº 125523822 - Pág. 33 –
grifei
).

Depois, ainda que pudéssemos confundir propositalmente os conceitos de distrato e de rescisão de contrato exclusivamente para favorecer a ótica recursal da apelante, melhor sorte não socorreria a recorrente, pois, naquele trecho da inicial, a autora/apelada não diz, efetivamente, que apôs assinatura no instrumento correspondente (distrato ou rescisão), mas apenas que sofreu coação para que o fizesse.

Em terceiro lugar, diante da alegação vertida na contestação e nos declaratórios de que ela aquiesceu ao distrato, a autora faz veemente negativa da suposta confissão desse fato, dizendo, na impugnação à contestação, que “
nunca houve o distrato do Contrato objeto da presente demanda,
(...)
e, muito menos, houve o pagamento da quantia de R$ 6.165,00
(...)
, como quer fazer crer a requerida
”, e, ainda, que “
nunca sequer ouvir falar do referido documento
” (sic – cf. Id. nº 125523823 - Pág. 69).

Assim, deve ser mantida a conclusão sentencial de falta de demonstração da alegada celebração do distrato e, consequentemente, a rejeição a arguição preliminar de falta de interesse de agir.

A desconstituição da premissa basilar da insurgência recursal de que houve distrato infirma também a tese de descabimento da
condenação à multa contratual, pois, sendo incontroversa a falta de continuidade da relação contratual – pelo distrato ou pela rescisão unilateral –, é inegável o descumprimento das obrigações assumidas pela autora/apelante, daí porque deve igualmente ser mantida a conclusão de parcial procedência do pedido, inclusive no tocante aos lucros cessantes.

É que, d
iferentemente dos danos materiais na modalidade emergente, a indenização por lucros cessantes não visa ao restabelecimento do estado anterior à celebração da avença causadora do dano, mas reparação futura, que apenas não ocorreu em razão do próprio dano. A expressão “
razoavelmente deixou de lucrar
” utilizada pelo art. 402 do Código Civil poderia ser corretamente substituída pela inclusão do vocábulo na inflexão verbal do futuro do pretérito: “
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
lucraria
”.

Por isso, a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro que passou a integrar o futuro do pretérito, um plano imperfeito, mera imaginação.

No caso, para além de indiscutível o caráter inexorável do lucro que a autora/apelada auferiria, não fosse a ruptura imotivada da relação contratual (porque não demonstrado o distrato), é perfeitamente possível a quantificação do que ela razoavelmente deixou de lucrar, bastando, para tanto, como muito bem assinalado pelo MM. Juiz sentenciante, verificar a
“
produção média do último ano de produção do contrato até a rescisão
”, ou seja, o que a autora efetivamente lucrou entre julho/2015 e julho/2016 (um ano antes da ruptura da relação contratual), e projetar esse mesmo montante até a data prevista para vencimento da avença (junho/2017).

Assim, não diviso traços de desacerto técnico da r. sentença apelada, que deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1847229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, e, já com a majoração na sede recursal, fixo-os em 15% (quinze por cento) sobre o montante condenatório.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022